Tribunal: STF
Processo: RE 415296
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA AFRONTA
   AO INCISO II DO ARTIGO 5º E AO INCISO I DO ARTIGO 150 DA
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA
   INDIRETA OU REFLEXA.
Caso em que não há como afastar a
   incidência das Súmulas 282 e 356 desta Suprema Corte, tendo em
   conta que o prequestionamento meramente implícito não dá guarida
   ao recurso extraordinário.
Ainda que assim não fosse, haveria
   óbice à apreciação do apelo extremo: Súmula 636 do Supremo
   Tribunal Federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.